Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CDA. PROTESTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa é medida legítima, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, não havendo ilicitude na sua utilização pela Fazenda Pública.
2. A extinção da execução fiscal com fundamento no Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024 e na Resolução no 547/2024-CNJ não implica inexigibilidade do crédito, tampouco invalida o protesto realizado anteriormente, pois o título continua hígido e dotado de presunção de certeza e liquidez.
3. O simples protesto do título regularmente constituído não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra ou imagem do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Apelação conhecida e provida.